Tribunal: STJ
Processo: 0016501-65.2023.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966850 - AP(2025/0223125-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORA
: GIOVANNI DE PAULA COSTA E SOUZA - AP005994A
EMBARGADO
: COMERCIO SAO LUCAS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ac49e3e-9c4e-4563-a226-149660b10bbe

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966850 - AP(2025/0223125-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORA
: GIOVANNI DE PAULA COSTA E SOUZA - AP005994A
EMBARGADO
: COMERCIO SAO LUCAS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO AMAPÁ ao
acórdão da Segunda Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, de minha
relatoria, que conheceu o agravo para não conhecer do recurso especial, cuja ementa é a
seguir transcrita (fl. 382):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA).
AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO DO TRIBUTO. NULIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA), por possuir natureza de título
executivo extrajudicial, deve atender aos requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade, conforme disposto nos arts. 2o, § 5o, da
e 202 do
Lei n. 6.830/1980
Código Tributário Nacional (CTN). A ausência da data de vencimento do tributo
compromete a liquidez e a certeza do título, acarretando sua nulidade.
Documento eletrônico VDA54228340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: eddc0ee3-613c-4ded-ae0a-a40f8aa841dd

2. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a
nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam a impossibilidade
de análise de requisitos formais da CDA que exijam incursão no acervo probatório
dos autos.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

A parte embargante aponta obscuridade e sustenta que o agravo em recurso
especial enfrentou, de modo suficiente, os fundamentos de inadmissibilidade, inclusive
quanto à não incidência da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão eminentemente
jurídica.
Afirma que "o fato de na CDA não constar a data de vencimento das
obrigações é incontroverso" e que a questão jurídica seria a possibilidade de anulação da
inscrição em dívida ativa por ausência de previsão legal desse requisito.
Argumenta que eventual impugnação sucinta não equivale à ausência de
impugnação, reafirma a presunção de certeza e liquidez da CDA e sustenta a não
exigência legal da data de vencimento como requisito da inscrição.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
seu convencimento, em conformidade com a legislação de regência e com o atual
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o aresto embargado explicitamente assinalou:

os argumentos utilizados pela parte recorrente – de que a ausência da data
de vencimento do tributo na CDA não acarreta sua nulidade, pois não se trata
de requisito legalmente previsto nos arts. 2o, § 5o, da e 202 do CTN, e de que a
– somente poderiam ter a sua procedência CDA goza de
Lei n. 6.830/1980
presunção de liquidez e certeza verificada mediante necessário reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
Documento eletrônico VDA54228340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: eddc0ee3-613c-4ded-ae0a-a40f8aa841dd

diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula 7 do STJ ('A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial').

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Documento eletrônico VDA54228340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: eddc0ee3-613c-4ded-ae0a-a40f8aa841dd

3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:04
Código de Controle do Documento: eddc0ee3-613c-4ded-ae0a-a40f8aa841dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.966.850 / AP
Número Registro: 2025/0223125-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165016520238030001 165016520238030001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORA : GIOVANNI DE PAULA COSTA E SOUZA - AP005994A
AGRAVADO
: COMERCIO SAO LUCAS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADORA : GIOVANNI DE PAULA COSTA E SOUZA - AP005994A
EMBARGADO
: COMERCIO SAO LUCAS EIRELI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54683945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: ea1118f2-6dd4-4463-a305-38c8afb41b33

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: ea1118f2-6dd4-4463-a305-38c8afb41b33